Tribunal: STF
Processo: ARE 1508053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. INALTERABILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA .



    1. Extrai-se do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, que o direito ao adicional de serviço extraordinário, previsto em seu artigo 7º, inciso XVI, estende-se aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, ou seja, ocupantes de cargo público. Logo, quando um professor municipal cumpre jornada de trabalho superior a sua carga horária normal, a qual está prevista na Lei que rege da matéria, inconcebível sua remuneração apenas com base na carga horária, exigindo-se o pagamento das horas extras constitucionalmente asseguradas.



    2. Tem-se como base de cálculo para o pagamento das horas extras o valor da remuneração total percebida pelo servidor, ou seja, o salário-base acrescido das parcelas de natureza salarial, de sorte que não merece ser alterado o édito sentencial nesse ponto. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal.



    3. A servidora pública municipal que atua no magistério, exercendo suas atividades diretamente na sala de aula, faz jus à gratificação de regência de classe (também conhecida como gratificação de pó de giz), cujo cálculo darse-á por meio de “um percentual equivalente à sua carga horária”, incidindo, pois, sobre o vencimento padrão final do profissional de educação, conforme Lei 850/99, do Município de Caldas Novas.



    4. Não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto, os honorários advocatícios não poderão ser majorados em grau recursal por tratar-se de sentença ilíquida devendo ser fixado posteriormente quando liquidado o julgado, consoante disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, IX e XVI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente